Tribunal: TJES
Processo: 0009138-95.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009138-95.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira apelante com o desiderato de cancelar as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

2
)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

3
)
Todavia, no presente caso, esta c. Câmara Cível entende que o montante de R$ 24.189,49 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nova centavos), decorrente de 07 (sete) processos administrativos, já se revela consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta por
B
anco Bradesco S/A

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 169/172), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos em desfavor do
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 175/181), a apelante sustenta que o valor da multa aplicada pelo Procon se revela desarrazoado, haja vista ser muito superior ao dano causado ao consumidor, incorrendo em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira apelante com o desiderato de cancelar as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim no valor total de R$ 24.189,49 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nova centavos), decorrentes de 07 (sete) processos administrativos instaurados por violação à legislação consumerista.

Como se sabe, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese em apreço, a embargante questiona, tão somente, o valor arbitrado pelo órgão municipal, argumentando pela desarrazoabilidade da sanção pecuniária.

Sobre o tema, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que as multas fixadas pela Municipalidade se mostram adequadas, não havendo razões para alterá-las, sobretudo ao se ter em mente que o montante de R$ 24.189,49 é referente ao somatório de 07 (sete) processos administrativos distintos, distribuído da seguinte forma:

Processo nº 1496/2013
: R$ 3.159,49 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos);

Processo nº 1492/2013
: R$ 526,66 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos);

Processo nº 14829/2014
: R$ 3.000,02 (três mil reais e dois centavos);

Processo nº 23416/2014
: R$ 1.869,47 (mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos);

Processo nº 34191/2015
: R$ 2.399,97 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos);

Processo nº 34170/2015
: R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);

Processo nº 38165/2015
: R$ 1.500,12 (mil, quinhentos reais e doze centavos).

Do que se depreende dos autos, em todos esses processos administrativos o valor da multa foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no Decreto nº 2.181/97, que traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, ao contrário do alegado nas razões recursais, não há que se falar em ausência de fundamentação das decisões administrativas, eis que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor seguido rigorosamente os ditames do referido Decreto.

Nas decisões administrativas encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelado fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora, porém a relativa baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida, entendo que a importância fixada pelo Município se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
lhe
nego

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.